Tribunal: TJDFT
Processo: 0716411-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716411-85.2022.8.07.0018 DESPACHO A apelada foi intimada pessoalmente para se manifestar sobre a petição de id. 67897381, contudo quedou-se inerte (id. 79767168). Dê-se vista à Defensoria Pública. Em seguida, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator